Tribunal: TJDFT
Processo: 0012863-04.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, quando a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos da testemunha e dos policiais, estando demonstradas a materialidade e autoria do delito.
2. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado foi reconhecido pela vítima, na delegacia, por fotografia, bem como o referido reconhecimento foi devidamente confirmado em juízo.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.